Tribunal: TJSP
Processo: 1006789-92.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e materiais. Ilegitimidade de parte passiva. Descabimento. Necessária restituição dos valores descontados no cartão de crédito da autora de forma simples. Danos morais não configurados. Ausência de prova de maiores repercussões em nome da autora. Honorários sucumbenciais devidamente

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e materiais. Ilegitimidade de parte passiva. Descabimento. Necessária restituição dos valores descontados no cartão de crédito da autora de forma simples. Danos morais não configurados. Ausência de prova de maiores repercussões em nome da autora. Honorários sucumbenciais devidamente arbitrados. Preliminar rejeitada. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.